Tribunal: TJMT
Processo: 1019723-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019723-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), WESLEY GABRIEL RODRIGUES COELHO - CPF: 062.035.091-16 (AGRAVANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE LIMINAR CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL, DOCUMENTAL E FUNCIONAL – CANDIDATO ELIMINADO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – INSTABILIDADE NO SISTEMA DE ENVIO – CERTIDÕES NEGATIVAS EMITIDAS DENTRO DO PRAZO – IRREGULARIDADE FORMAL PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Sabe-se que o edital é a lei do concurso, contudo, a adoção de critérios de seleção, mesmo que dentro do poder discricionário da Administração, deve observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Mostra-se desarrazoada, desproporcional e sem utilidade para a Administração Pública a eliminação de um candidato aprovado em quatro, das cinco fases iniciais previstas, para o concurso, por deixar de apresentar documento, notadamente quando as certidões negativas possuem data anteriores ao prazo final, que, por aparente falha no sistema, não foram recepcionadas pelo comitê de avaliação, principalmente quando a irregularidade é meramente formal, passível de convalidação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wesley Gabriel Rodrigues Coelho, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Ordinária c/c antecipação de tutela n. 1022384-45.2023.8.11.0003, indeferiu a tutela provisória de urgência.

O Recorrente sustenta, em síntese, que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases, contudo, na 5a (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminado do certame, ao fundamento de que teria deixado de enviar o documento constante na alínea “j” do subitem 18.6 do Edital.

Pontua que interpôs recurso administrativo, demonstrando ter enviado todos os documentos, bem como esclarecendo que, acaso tenho ocorrido alguma falha, esta seria devido a erro do sistema, pois foi constante nas fases deste concurso a instabilidade no site da Banca Organizadora. Ademais, procedeu ao reenvio do aludido documento faltante, mediante links do Google Drive, pois a plataforma de interposição do recurso administrativo não possuía capacidade de envio. No entanto, seu recurso foi julgado improcedente.

Destaca-se que as informações, presentes no documento que causou sua não recomendação, poderiam ser extraídas de outros documentos encaminhados, visto que sobredito documento, por si só, não é suficiente para atestar a incompatibilidade com o cargo almejado.

Enfatiza que a Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, emitida pela POLITEC/MT, atesta a sua conduta ilibada, confirmando que jamais se envolveu com qualquer situação que pudesse desaboná-lo nessa fase do certame.

O pedido de antecipação de tutela foi, por mim, deferido, id. 1881095195.

As contrarrazões foram apresentadas, Id. 184455154, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do Agravo, id. 185483678.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da decisão que, nos autos da Ação Ordinária, interposta pelo Agravante, indeferiu o pedido de liminar, consistente na sua recomendação, na fase de Investigação Social, de modo a determinar para sua manutenção no concurso público.

É cediço que, em sede de Agravo de Instrumento a matéria a ser analisada pelo Tribunal somente pode ser aquela realmente enfrentada pelo Magistrado na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Denota-se dos autos que o Agravante participou do Concurso Público regido pelo Edital n. 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases, contudo, na 5a (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminado do certame, ao fundamento de que teria deixado de enviar o documento constante na alínea “j” do subitem 18.6 do Edital.

No caso, a controvérsia cinge-se em saber se a não apresentação da certidão exigida na alínea “j” do subitem 18.6 do Edital pelo Agravante é motivo suficiente para considerá-lo "não-recomendado", de modo a eliminá-lo do certame.

O Agravante aduziu que a sua eliminação se deu por conta da não recepção, pela banca examinadora, na fase de investigação social, das certidões negativas, criminais da justiça federal e da justiça estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos cinco anos.

Asseverou que a não localização dos documentos enviados se deu em razão da instabilidade no site da banca organizadora, que não suportou o alto acesso dos candidatos, ocasionando erro no sistema e ausência de documentos.

Informou que protocolou recurso administrativo, demonstrando que possuía as certidões negativas, mas foi indeferido.

Dessa feita, ingressou com a presente ação, requerendo a concessão da liminar para suspender a eficácia do ato administrativo que o excluiu do certame.

O Magistrado e Primeiro grau, ao analisar o pedido
,
indeferiu a antecipação de tutela requerida, nos seguintes termos:

No caso, não se vislumbra a presença de elementos suficientes, nesta fase inicial, que evidenciem a probabilidade do direito alegado.

Ademais, convém destacar que a concessão da tutela pretendida, nesse momento processual, gera perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso a ação seja julgada improcedente, a parte ré sofrerá prejuízos.

O parágrafo 3o do artigo 300 do CPC é claro ao dispor que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela pretendia pela autora encontra impedimento na regra prevista no parágrafo 3o do artigo 300 do CPC, já que sua concessão claramente gera perigo de irreversibilidade da medida.

Outrossim, os documentos acostados aos autos não são suficientes para demonstrarem de forma inequívoca que houve equívoco no ato administrativo que desclassificou o autor.

Com efeito, essas circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório.

Desta forma, essas circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório, visto que não restou comprovado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
acerca do direito líquido e certo da parte autora a ensejar a sua imediata convocação, razão pela qual a liminar deve ser indeferida.

Ante o exposto, não satisfeitos os requisitos do artigo 300 do CPC,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência, conforme assentado acima.

DISPENSO a realização de audiência de conciliação prévia, haja vista a incidência da hipótese prevista no art. 334, §4o, inc. II do CPC, pois, em regra, os direitos dos entes públicos são indisponíveis e não transacionáveis, especialmente no caso em tela, que demandaria, eventualmente, renúncia de receita, o que somente poder-se-ia fazer mediante autorização legislativa expressa.

(...)

Com efeito, não se desconhece que o edital é a lei do concurso, e que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público, sendo certo que a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente, deve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em apreço, todavia, não se mostra razoável, nem proporcional, a exclusão do candidato do certame, em virtude de uma possível instabilidade da página da
internet
da organizadora do certame, se os demais documentos foram devidamente apresentados tempestivamente, o que demonstra boa-fé do candidato e ausência de intenção em omitir informações a seu respeito.

Ademais, se verifica no id. 180013176, fls. 119/123, que as certidões negativas requeridas foram expedidas, cujo teor dão conta da aparente idoneidade do candidato, posto que atestam: “nada constar” no nome do recorrente.

Outrossim, verifica-se da documentação recebida pela parte agravada, que a certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pela POLITEC/MT, foi enviada, o que demonstra que não há elementos que justifique a sua “não recomendação”.

Nesse diapasão, me parece desarrazoada e sem utilidade para a Administração Pública a eliminação de um candidato, aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases de um concurso, em razão da não recepção de

certidões negativas, que
a priori
se deu por instabilidade do sistema quando do momento do envio, principalmente em se tratando de certidões expedidas dentro do prazo estabelecido, atestando que “NADA CONSTA” em nome do Agravante, sendo certo que trata-se de irregularidade meramente formal, passível de convalidação, notadamente porque não se cuida de nenhum documento expedido por Órgão público capaz macular sua conduta.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR -
INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL - CANDIDATO ELIMINADO
-
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO - IRREGULARIDADE FORMAL - PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO
- DESPROPORCIONALIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A eliminação de candidato em concurso público, após aprovação nas quatro primeiras fases do certame, por ausência de apresentação de um único documento, a princípio, se mostra desarrazoado, notadamente se os demais foram devidamente fornecidos
.” (TJMT. N.U 1000225-20.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/05/2023, DJe 19/05/2023) (g.n.)

Em casos análogos inclusive já se manifestou o Tribunal Regional Federal da 1a Região:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. EDITAL No 003/2022-SEPLAG/SESP/MT
, DE 05 DE JANEIRO DE 2022. EXAME MÉDICO ODONTOLÓGICO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
. PENDÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO. DEMORA DO LABORATÓRIO. APRESENTAÇÃO NO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É cabível a análise pelo Poder Judiciário dos atos administrativos referentes a concurso público quando não houver observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com prejuízo aos participantes do certame
. Nesse mesmo sentido: REOMS 0075014-53.2013.4.01.3400, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, TRF1 Sexta Turma, e-DJF1 08/02/2018. 2. Na espécie dos autos,
não se afigura razoável que a banca examinadora elimine o candidato tão somente em virtude do não recebimento de apenas um dos documentos comprobatórios exigidos para a segunda fase do certame
, qual seja, o exame toxicológico, quando restou comprovado que a apresentação intempestiva deste se deu em razão do atraso na sua confecção pelo laboratório, circunstância que se evidencia, portanto, alheia à vontade do impetrante e que é passível de ser suprida com a entrega do exame em fase de recurso, mostrando-se ilegítima a recusa da autoridade impetrada em assim proceder. 3. Manutenção da sentença que concedeu a segurança para determinar ao impetrado que receba e analise o Laudo Toxicológico apresentado, juntamente com os demais documentos médicos já apresentados administrativamente, assegurando ainda, em caso de aprovação nessa segunda etapa, o prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso. 4. Remessa necessária a que se nega provimento.” (TRF1. REOMS: 10120671020224013600, Relatora: Desa. Federal
Daniele Maranhão Costa
, j. 12/04/2023, 5a Turma, p. PJe 19/04/2023) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA ANÁLISE CURRICULAR. AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO DAS PÁGINAS.
EXCESSO DE FORMALISMO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Esta Corte tem entendido que a adoção de critérios para seleção de candidatos, em concurso público, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração,
deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade
. (REOMS 0055446-51.2013.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 de 17/09/2014). 2. No caso dos autos, o impetrante, após ter sido aprovado na primeira fase do concurso, enviou os exames médico-odontológicos, via eletrônica, nos termos do Edital (item 13.1, b).
No entanto, apenas parte da documentação foi recebida pela instituição organizadora, em razão tamanho excessivo dos arquivos. A apresentação parcial de do documento ocasionou a sua exclusão do processo seletivo. Configurado o excesso de formalismo, deve ser mantida a sentença que assegurou a permanência do candidato no concurso
. 3. Remessa oficial desprovida.” (TRF1. REOMS: 10098768920224013600, Relator: Des. Federal
Carlos Augusto Pires Brandão
, j. 13/02/2023, 5a Turma, p. PJe 13/02/2023) (g.n.)

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com efeito, sabe-se que as medidas de urgência, tal como a liminar postulada nestes autos, têm como objetivo assegurar a tutela do direito vindicado quando, por intermédio da denominada prova
prima facie
se evidenciem os critérios classicamente adotados de fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
) e perigo da demora (
periculum in mora
), conforme dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Assim, a teor do art. 300 do CPC acima transcrito, para o deferimento das tutelas de urgência são exigidos: 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso destes autos, verifica-se a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, consubstanciados na violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pela Autoridade Coatora, como fartamente exposto acima.

Já o perigo da demora se evidencia no avanço das fases do certame, que poderá ser concluído antes mesmo do encerramento deste processo, o que frustraria a tutela jurisdicional.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, foram preenchidos, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e
CONCEDER
a liminar requerida pelo Agravante Wesley Gabriel Rodrigues Coelho,

devendo o candidato prosseguir nas demais fases do certame, até decisão final de mérito no feito principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023